Tribunal: TJBA
Processo: 8000720-03.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000720-03.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: RONALDA REIS LINO e outros (2)

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL SIMULTÂNEOS.
REMESSA NECESSÁRIA
AVOCADA
.
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
.
DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NEFROLITOTRIPSIA.
NECESSIDADE EVIDENCIADA.
CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
E DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.

PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS SOBRE O TEMA.
CONDENAÇÃO
APENAS
DO
ENTE MUNICIPAL

EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM FAVOR DA
DEFENSORIA PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM VERBAS SUCUMBENCIAIS.
ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.002 DO STF. O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) DECIDIU QUE É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA NAS DEMANDAS EM QUE ELA REPRESENTA A PARTE VENCEDORA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELES AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL EM RELAÇÃO AO ESTADO.
POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO ENTE MUNICIPAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 114005, COM REPERCUSSÃO GERAL.
OVERRULING
DA SÚMULA 421 DO STJ.
AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO PERCENTUAL
ATRIBUÍDO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
MAGISTRADO DE ORIGEM QUE ENTENDEU SE APLICAR AO CASO O ART. 85, §4º, II, DO CPC. ALTERAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO. INCIDÊNCIA DO ART. 85,
§§ 3º e
4º, III, DO
C
PC
. VALOR DA CAUSA.
CONFIRMAÇÃO
EM PARTE
DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.
APELO

DA
PARTE AUTORA
CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO

DO ENTE
MUNICIPAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de Apelação Cível simultâneos n°
8000720-03.2019.8.05.0274
, tendo como Apelantes,

MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA
e RONALDA REIS LINO,
e como Apelados,
RONALDA REIS LINO, MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA
E ESTADO DA BAHI
A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

AVOCAR E
CONFIRMAR

EM PARTE
A
SENTENÇA
A QUO,
em Reexame Necessário;
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA, e CO
NHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça